Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705746-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOABB FIDELIS DA SILVA PACIENTE: DANILO CRISPIM DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOAB FIDELIS DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 70.038, em favor de DANILO CRISPIM DE MOURA, preso desde 14/12/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 257/258). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 27/12/2022 pela suposta prática do delito descrito artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal pelo paciente (fl. 515). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta do aditamento da denúncia: “Em 13 de setembro de 2022, entre as 07h30 e 08h30, no Setor E Norte, QNE 06, lotes 08/09, LOJAS AMERICANAS, em Taguatinga/DF, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, com ânimo de assenhoreamento definitivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de uma faca, contra as vítimas L.M.A.C. e W.D.S.P. subtraíram, em proveito de todos, os bens descritos na ocorrência de ID 143316197, todos pertencentes a LOJAS AMERICANAS. Consta dos autos que os denunciados integram uma mesma família e se especializaram em praticar roubos, de forma regular, a estabelecimentos comerciais, principalmente às Lojas Americanas. Nas circunstâncias declinadas, os denunciados se dirigiram ao local dos fatos com o objetivo de subtrair diversos aparelhos de telefones celulares mediante violência e grave ameaça”. (fls. 508/512). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 758/763): “No que se refere à autoria, são muito fortes os indícios em relação aos representados CHRISTIAN, DANILO e TAYNAH, haja vista que as duas vítimas reconheceram, por meio fotográfico, com absoluta certeza CHRISTIAN e DANILO como os autores do roubo, e as pessoas que as renderam (...) O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela gravidade concreta do crime e pela forma de agir dos representados. O roubo é, por natureza, delito grave, porquanto atenta contra o patrimônio e a incolumidade física e psicológica da vítima. Além disso, na espécie, os representados demonstraram elevada periculosidade ao praticarem o crime de roubo em concurso de agentes, mediante utilização de arma branca, em plena luz do dia, demonstrando ousadia, destemor e audácia. A conduta descrita representa comportamento extremamente reprovável e capaz de abalar a ordem pública, uma vez que revela a capacidade dos representados CHRISTIAN, DANILO e TAYNAH em se associar com o fito de subtrair o patrimônio alheio, valendo-se de utilização de arma branca para ameaçar e amedrontar pessoas. Ademais, conforme ressaltado pela autoridade policial, os representados já eram monitorados pela polícia em virtude de suspeitas da prática de diversos outros roubos, em especial às Lojas Americanas, nos quais foram reconhecidos e apontados como autores. É dizer, a reiteração criminosa é altamente provável ante a demonstrada habitualidade em cometer delitos graves, em total desvalor às regras sociais básicas de respeito ao patrimônio e à incolumidade de outrem”. Por ocasião da manutenção da segregação cautelar, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que: “Veja-se que a prisão cautelar do acusado foi decretada para garantia da ordem pública, após a análise dos elementos produzidos no inquérito policial e da gravidade concreta do crime praticado (ID 148170829). A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos relevantes que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura do agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada (...) No caso em tela, o acusado e os demais coautores foram denunciados pelo crime de roubo, delito que por sua natureza é grave, sobretudo diante dos elementos contidos nos autos principais que indicam a participação em diversos outros delitos da mesma natureza. Ademais, pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública.” (fls. 257/258). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “ O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que os fatos ocorreram de maneira diversa, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 24 de fevereiro de 2023 19:19:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora